Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727839-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ROGER BECHEPECHE SCARDUA, MÁRCIO DE OLIVEIRA MIRANDA LOPES, FABIANO BECHEPECHE SCARDUA, BIANCA FORTES JATOBÁ SCARDUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RESCISÃO ANTECIPADA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente, em razão do acolhimento de embargos à execução que reconhece a inexigibilidade do débito (multa) decorrente do título extrajudicial. 3. De outro lado, verifica-se dos autos do processo 0714622-73.2020.8.07.0001, que a embargante/apelada ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c rescisão contratual, em 18/05/2020, tendo sido a embargada/apelante devidamente citada em junho de 2020. Ainda assim, consciente de que referida ação poderia repercutir nestes autos, a embargada/apelante ajuizou, em agosto de 2020, ação de execução de título extrajudicial (0724096-68.2020.8.07.0001), pleiteando o pagamento da referida multa. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos “5o, inciso XXXXV, da CD", 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do CPC, argumentando que não deu causa à propositura da demanda, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo ônus da sucumbência. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (ID 51552386). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo “5o, inciso XXXXV, da CD", porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO REGRESSIVA. AVARIA DE MERCADORIAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO HOMOLOGADO. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO, MAS APENAS DA LIDE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESSA CORTE. SÚMULA 7, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEPENDEM DE PEDIDO EXPRESSO OU DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Os honorários sucumbenciais independem de formulação de pedido expresso ou de prévio contraditório, pois decorrem de imperativo legal, pertinente aos efeitos da sucumbência e do princípio da causalidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Determino que todas as publicações e intimações relativas aos recorridos sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (ID 51552386). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025